Tribunal: STF
Processo: AP 2048
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    STHELIO FREITAS MACEDO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, peticiona novamente requerendo a flexibilização das medidas cautelares, de modo a contemplar o período de estágio acadêmico para permanecer aos sábados ausente de seu domicílio das 8h até as 11h30 (Petição STF nº 21496/2024).



    O peticionante noticia que é acadêmico de odontologia, cursando atualmente o 7º Semestre do referido curso perante a Instituição de Ensino Superior União da Faculdade dos Grandes Lagos – Unilago, no período matutino de segunda a sexta-feira das 08h às 11:30h, cujo semestre letivo compreenderá o período de 05/02/2024 a 29/06/2024, requerendo, para a efetiva conclusão do mesmo, participação ativa às aulas e demais atividades práticas acadêmicas.



     O requerimento é instruído com atestado da referida instituição de ensino com a grade horária (eDoc. 65).



    No dia 26/2/2024, diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República noticiando a recusa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (Petição STF nº 16524/2024), determinei o levantamento do sobrestamento da presente ação penal e a citação do acusado (eDoc. 59).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao denunciado STHELIO FREITAS MACEDO, CPF nº 067.751.336-42, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço declinado na audiência de custódia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Cumpre ressaltar que o requerente expressamente recusou a celebração de acordo de não persecução penal, motivo pelo qual a sua ação penal teve seu prosseguimento, cabendo ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por STHELIO FREITAS MACEDO, CPF nº 067.751.336-42.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente